Tribunal: TJDFT
Processo: 0712778-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTELIONATOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA.
1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva.
2. No caso, inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos se ausente o requisito subjetivo, tratando-se de reiteração criminosa.
3. Agravo na execução penal conhecido e não provido.